Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800118-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: KATIANE PRESTES MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121,
CAPUT
C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DOS CUIDADOS PELA GENITORA. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS.
DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mãe com filhos menores de doze anos, deve ser analisada caso a caso, não se tratando de regra a ser aplicada de forma automática.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr.
MARCELO FREITAS
, em favor da nacional
KATIANE PRESTES MORAES
, presa pela suposta prática do delito do artigo 121,
caput
c/c artigo 14, Inciso II, ambos do Código Penal, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 12293555, em suma, que:

“(...).

A paciente teve sua prisão preventiva decretada, desde o dia 01/01/2023, foi conduzido à presença da autoridade policial, e se encontra a disposição da justiça, a mesma está sendo acusada pela infração tipificada no art. 121,
caput
c/c art. 14 ambos do código penal. Ela se encontra no presidio feminino de Marabá/PA.

Eméritos julgadores
, a paciente e a vítima vivem maritalmente na mesma residência,
todavia trata-se de uma relação com vários tipos de violência sofridas pela ora paciente, conforme ela mesmo afirma em seu depoimento em sede policial, giro outro, nunca registrou nada contra o companheiro ora vítima, temendo que esse fosse preso. Diante disse vinha sempre sendo agredida no âmbito doméstico, e em umas dessas discussões do casal, agindo em sua legitima defesa veio por ferir a vítima com uma arma branca.

A defesa por sua vez alegou que o fato se deu devido a vítima
agir em defesa de sua integridade física
, vez que, já existira um histórico de agressões da vítima para com a paciente no âmbito doméstico, posto que as partes vivem maritalmente, diante daquela situação a paciente não viu outra saída senão ferir seu companheiro para fazer cessar a agressão iminente que sofria no momento.

A defesa requereu revogação da prisão/domiciliar, alegando
que a paciente tem 7 filhos
,
onde 5 desses, são menores e dependem exclusivamente da paciente para sobreviverem
, todos moram com ela na residência anexa ao processo. todavia o juízo plantonista indeferiu o pedido.

Ainda que tenha
ocorrido um estudo do conselho tutelar de Tucuruí sobre a divisão das crianças, para ficarem com a família de forma provisória
, não merece guarita esta situação, posto que são crianças muito pequenas que dependem exclusivamente da mãe, e que estão sofrendo muito com a ausência dela.

A Paciente, que, conforme documentação inclusa é Paciente de bons antecedentes, TEM RESIDÊNCIA FIXA endereço: na rua Isabel Beliche, nº 40, bairro: Beira Rio, Tucuruí-PA, CEP 68.458-000. A paciente nunca se envolveu em outro tipo de crime, foi algo que ocorreu no âmbito doméstico.

A paciente Além do que, a acusada é mãe, tem filhos MENORES DE 12 ANOS:

ODETE KARLIANE MORAES DOS SANTOS, menor impúbere, nascida em 09/03/2015, com 07 (
SETE anos de idade
)

RUAN GEFERSON MORAES FERREIRA, menor impúbere, nascido em 15/05/2010, com 12 (DOZE anos de idade.

KEVILY TATIANE PRESTES MORAES, menor impúbere, nascida em 21/07/2018, com 04 (
QUATRO anos de idade
).

ALAN ITALO MORAES FERREIRA, menor impúbere, nascido em 28/05/2013, com 09
(NOVE anos de idade)
.

ERIC PRESTES MORAES, nascido em 07/05/2005, A acusada é mãe solteira e é a única responsável por cuidar da sua filha, que necessita muito de cuidados especiais.

Ainda que tenha ocorrido um estudo do conselho tutelar de Tucuruí sobre a divisão das crianças, para ficarem com a família de forma provisória, não merece guarita esta situação, posto que são crianças muito pequenas que dependem exclusivamente da mãe, e que estão sofrendo muito com a ausência dela.

(...).

Em razão desse édito prisional, a Paciente se encontra privada de sua liberdade locomotora desde o dia 01 de janeiro de 2023, encontrando-se a disposição da justiça, porém preenche os requisitos capazes de converter sua prisão em domiciliar.

(...).” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante ao exposto, à luz dos fatos e do direito, requer mediante as cautelas legais de estilo, em harmonia com os reiterados e recentes julgados deste Egrégio Tribunal, julgando procedente o pedido, consoante o que se requer abaixo:

1. A concessão da LIMINAR para que de imediato possa revogar a prisão preventiva da Paciente KATIANE PRESTES MORAES, bem como garantir o seu direito a prisão domiciliar, vez que preenche os requisitos, com a competente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em seu benefício, para que ela possa responder ao processo em liberdade;

2. que seja reconhecido o artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal para que seja concedida a prisão domiciliar.

3. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, do competente ALVARÁ DE SOLTURA em benefício da Requerente KATIANE PRESTES MORAES, a fim de que possa responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença;

4. não sendo o caso de se restabelecer plenamente a liberdade do Paciente, que seja substituída a prisão preventiva por algumas das medidas cautelares diversas da custódia provisória previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;” <sic>

Junta documentos, Id. 12293556 a 12293561.

O pedido de liminar foi indeferido no Plantão Judicial Criminal, Id. 12294016, sendo prestadas as informações, Id. 12416489, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 12658625.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, chega-se à conclusão de que não merecem prosperar.

Pois bem.

Da falta de fundamentação na decisão impugnada

De proêmio, razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto de falta de fundamentação da decisão que manteve a constrição da liberdade, Id. 12293556, porquanto vislumbra-se que a autoridade averbada como coatora analisou com a devida observância a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos,
verbis
:

“
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante encaminhado pela Delegacia de polícia local, em razão da suposta prática do delito tipificado nos artigos 121 c/c 14, II do Código Penal cometido por
KATIANE PRESTES MORAES
, CPF n° 003
.
828.102-36, filha de Odete da Silva Moraes, residente na rua Isabel Beliche, nº 40, Travessa Jesus Voltará, Beira Rio, Tucuruí-PA, Cep 684600-31, telefone (94) 99241-3904.

A acusada teve a prisão preventiva decretada em 02/01/2023, decisão de Id. 84445594.

A Defensoria Pública, em petição de id 84459439
,
requereu a revogação da prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar ou medida cautelar diversa, alegando, em síntese, que a acusada agiu em legítima defesa e que tem sete filhos menores de idade.

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva da acusada (Id. 84470346), tendo em vista que os filhos menores estão sob cuidados de familiares.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Entendo que há necessidade de manutenção da custódia cautelar da acusada.

Primeiramente, há que se ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas, diante da periculosidade da agente, demonstrada pela gravidade em concreto do crime a si imputado.

As acusações que pesam sobre a acusada são de acentuada gravidade. Segundo narra os autos de prisão em flagrante, a acusada, que estava alcoolizada esfaqueou seu companheiro na região do pescoço, após briga em sua residência, deixando-o em estado de saúde grave, conforme ofício do Hospital Regional de Tucuruí, sob id 84530022.

Dessa forma, inviável a soltura da agente neste momento, pelo que entendo que
as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima
, devendo a acusada permanecer presa cautelarmente.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de revogação de prisão preventiva da acusada
KATIANE PRESTES MORAES
formulado pela Defensoria Pública e mantenho a medida extrema como garantia da ordem pública, nos termos da fundamentação e da decisão de id 84445594.” <sic>

Para corroborar, trago à colação a decisão originária que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva,
verbis
:

“(...).

Passo à manifestação sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outras medidas cautelares, nos termos dos arts. 282 c/c 310 e 319, todos do CPP.

Compulsando os autos, verifico ser hipótese de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

O art. 311 do CPP prevê que “
em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
”.

Ademais, o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em caso de crime doloso punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, como no caso em que se imputa ao atuado o crime de homicídio tentado.

Com efeito, a
materialidade
do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito, depoimento da vítima e testemunhas.

Os
indícios de autoria
decorrem do depoimento da flagranteada e testemunhas que afirmaram, categoricamente, que a autuada foi a autora do fato que ofendeu a integridade física de Alexandre Cardoso dos Santos.

Tais elementos de prova, avaliados em caráter preliminar, denotam a gravidade concreta da conduta e a necessidade da decretação da custódia cautelar como
garantia da ordem pública.

A decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, haja vista que esta seria diretamente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que provocam intranquilidade social.

Portanto, resta demonstrada a necessidade do encarceramento cautelar para assegurar a ordem pública, ameaçada com ação de concreta nocividade perpetrada pela investigada.

Embora a agente seja primária, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que condições subjetivas favoráveis, por si sós, são insuficientes para impedir a decretação da prisão cautelar se os fatos a justificam e quando presentes os motivos que a autorizam.

No presente caso, o decreto de prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, e a concreta possibilidade de reiteração delituosa.

Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de KATIANE PRESTES MORAES e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, com base nos artigos. 310, 311, 313, I, e 312, todos do CPP, como forma de garantir a ordem pública.”
<sic>

Diante desse cenário, e após o exame dos excertos supratranscritos, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa da paciente
(fumus commissi delicti)
, bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva
(periculum libertatis)
.

Nessa esteira de considerações, depreende-se que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões de seu convencimento para decretar a constrição da liberdade da paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da medida cautelar.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER VICIANTE E DE VÁRIAS MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de droga, de alto poder viciante, e de várias munições. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Acusado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Tribunal de origem ressaltou a insuficiência de provas a respeito da debilidade extrema do Acusado. Desse modo, para alterar a conclusão adotada pela Corte estadual seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus.

5. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgRg no RHC n. 170.959/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Consoante orientação dos Tribunais Superiores, a conveniência da medida excepcional deve ser regulada pela sensibilidade do magistrado à reação do meio onde se realizou a ação criminosa, e somente deve ser cessada quando houver flagrante ilegalidade na constrição, o que não é o caso dos autos.

Da substituição da preventiva pelo cárcere domiciliar

Sobre a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes, mães e pais de filhos menores de idade, prelecionam, respectivamente, os arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
. - destaquei -

...

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças
ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

A regra é a substituição da prisão preventiva das mulheres presas, que estejam gestantes, puérperas e/ou que sejam mães de crianças e de pessoas com deficiência, pela prisão domiciliar,
"excetuados
os casos de
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas,
as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício"
. (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski) - destaquei -

Com isso, além da presença de um dos pressupostos listados nos incisos do art. 318, do Código de Processo Penal, exige-se que, após a análise do caso concreto, a constatação de que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não coloque em risco os bens jurídicos protegidos pelo art. 312, do Código de Processo Penal.

Prossigo.

Como dito alhures, o pedido de conversão em prisão domiciliar se baseia no fato da paciente ser mãe de quatro crianças menores de 12 anos, nascidas em 15/05/2010, 28/05/2013, 09/03/2015 e 21/07/2018, o que foi comprovado pelas certidões de nascimento, Id. 12293559 a 12293560 - fl. 01/02.

Convém anotar que ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade, por si só, não enseja a concessão automática da prisão domiciliar, devendo ser analisado detidamente o caso concreto, as condições pessoais da presa, conduta, personalidade e, principalmente, a situação das crianças, conveniência e o atendimento ao superior interesse dos menores.

Outrossim, embora a paciente preencha o requisito objetivo elencado no art. 318, do Código de Processo Penal
- ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos -
, não comprovou que as crianças precisam, exclusivamente, dos seus cuidados, sendo que estão agora sob os cuidados de outros membros da família por determinação do Conselho Tutelar, conforme narrado pelo próprio impetrante na inicial
.

Compreensão distinta implicaria na concessão de um salvo-conduto para a prática reiterada de crimes enquanto não formada a culpa, o que, além de desarrazoado, colide com o escopo da prisão domiciliar, que, enquanto medida cautelar alternativa, objetiva não só a proteção dos meios e fins do processo, como também da sociedade do risco de novas infrações penais.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL. EXAME DE MÉRITO. DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. TRÁFICO COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. TRÁFICO REALIZADO NA RESIDÊNCIA FAMILIAR. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MANTIDO O INDEFERIMENTO LIMINAR DO
WRIT
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...).

2. A Sexta Turma desta Corte Superior vem decidindo majoritariamente no sentido de que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, como a descrita nos autos, em que a prática do tráfico ocorre na residência familiar,
tendo um dos filhos sido, inclusive, envolvido na tarefa de preparação da droga para o tráfico.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 564.947/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020) - destaquei –

No mesmo norte, pronunciou-se esta e. Corte:

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do artigo 121, § 2º, inciso II do CP. prisão em flagrante convertida em preventiva. denúncia oferecida e devidamente recebida. pleito de substituição por prisão domiciliar. paciente que é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade. improcedência.

Em que pese o filho menor de 12 anos, a coacta não tem direito a prisão domiciliar por estar caracterizado uma das exceções previstas no
writ
coletivo nº 143.641-SP/STF, tendo em vista que o crime foi praticado com violência. gravidade concreta da conduta delituosa.
modus operandi
. garantia da ordem pública. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/TJPA. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime. Ordem conhecida e denegada.

(10933646, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-12)

HABEAS CORPUS
. ART. 157, §2º, INCISO II, E 2º-A, I; ART. 159, §1º; ART. 288 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, AINDA QUE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- O paciente fora condenado pela autoridade coatora à reprimenda definitiva de 33 (trinta e três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, Inciso II, e 2º-A, I; art. 159, §1º; art. 288 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro (roubo majorado em concurso material com os crimes de extorsão mediante sequestro qualificado e associação criminosa).

- Revela-se inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, não restou devidamente comprovado que paciente seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto. Com efeito, a existência de filho menor de 12 anos, por si só, é insuficiente a afastar a prisão, constituindo faculdade do juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar. O paciente, embora haja comprovado ser pai de filho menor de 12 anos de idade, não demonstrou, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor. De mais a mais, o paciente fora condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, o que atrai o impeditivo legal ao acolhimento da pretensão inserto no art. 318-A, I, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(11076456, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-13, Publicado em 2022-09-15)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E OUTROS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM, SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DECORRENTES DA CITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...).

3. É inviável a conversão da custódia preventiva em domiciliar, tendo em vista que a paciente responde por diversos crimes, dentre eles homicídio qualificado e tortura, delitos cometidos com extrema violência contra pessoa, o que impede a possibilidade de conversão da prisão da coacta em domiciliar, na forma do artigo 318- A, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada, por unanimidade.

(2015877, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-27)

Dos predicados pessoais favoráveis

Neste ponto, melhor sorte não socorre ao impetrante quanto à tese de que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
.

É de sabença trivial que as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, na hipótese vertente, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por cautelares diversas

Da análise de todos os elementos trazidos ao feito, também não há como acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório por medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento da paciente se faz necessário, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a sua periculosidade, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

I - Observadas as formalidades do flagrante, nas exegeses do art. 302 do Código de Processo Penal, encontrando-se o paciente em situação de flagrante e verificada a justa causa para a abordagem, busca, apreensão e prisão deste, não há nulidade a ser reconhecida.

II - Não há constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem se a decisão que decreta a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em fatos concretos, dada a gravidade concreta do delito, não a impedindo os predicados pessoais favoráveis, especialmente quando não comprovados.

III - Assentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se revelam suficiente e adequadas as medidas descritas no art. 319 do CPP.

IV - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5443066-49.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 19/08/2022, DJe de 19/08/2022)

Por tais razões, e corroborando com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 15/03/2023